Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-25.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO DE PATERNIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE REGISTRAL RECONHECIDA ESPONTANEAMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO. MULTIPARENTALIDADE. RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRECEDENTES.
1. O artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição.
2. O artigo 1o da Lei no 8.560/1992 e o inciso II do artigo 1.609 do Código Civil (CC) preceituam que o reconhecimento livre e voluntário de filho, realizado por meio de escritura pública, é ato irrevogável e irretratável, somente podendo ser desconstituído caso demonstrada a ocorrência de vício de consentimento apto a invalidar o correspondente instrumento público.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 898.060, sob o regime de repercussão geral, reconheceu a possibilidade de multiparentalidade ao afirmar que: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.
4. Não obstante, a possibilidade de se estabelecer a concomitância da paternidade biológica com a paternidade socioafetiva constitui hipótese excepcional, a ser aferida em cada caso concreto, devendo ser afastada quando as circunstâncias fáticas informarem que o reconhecimento da pluriparentalidade está em desarmonia com o melhor interesse da criança, consoante ditames constitucionais da proteção integral.
5. O reconhecimento voluntário da paternidade no registro civil de menor independe de prova da origem genética e, efetivado mesmo se sabendo da inexistência de vínculo biológico, consubstancia ato livre, espontâneo, irrevogável e irretratável, sendo apto a gerar o estado de filiação, motivo pelo qual não pode se sujeitar a arrependimento posterior, decorrente das vicissitudes da vida sobrevindas após o término do relacionamento afetivo que os genitores mantinham por ocasião do nascimento do infante.
6. No particular, tendo em vista a existência de dois vínculos de paternidade, sendo o socioafetivo formado a partir do reconhecimento voluntário do estado de filiação no registro civil de nascimento, sem qualquer vício de consentimento, circunstâncias que inclusive foram admitidas pelo pai registral, e o biológico atestado por meio de exame de DNA após o término do relacionamento afetivo mantido entre ele e a genitora, em que ambos não podem ser desconsiderados, a orientação que se adequa ao melhor interesse do menor é o reconhecimento da multiparentalidade paternal, mantendo-se concomitantemente no registro civil da criança a paternidade socioafetiva e a biológica.
7. Recurso não provido.